Tribunal: TJDFT
Processo: 0729604-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA DECORRENTE DE FRAUDE. DÉBITO NÃO NEGATIVADO INSCRITO EM FERRAMENTA DISPONIBILIZADA AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS NÃO QUITADAS. DADOS PESSOAIS PROTEGIDOS E NEGOCIAÇÃO FEITA DE MANEIRA CONFIDENCIAL. PLATAFORMA DIGITAL COM INFORMAÇÕES NÃO DISPONIBILIZADAS AS PÚBLICO EM GERAL, MAS RESTRITAS AOS CONTRATANTES. FUNCIONALIDADE QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELAS VOLTADAS A CONSTITUIR CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÕES DITAS EXISTENTES, MAS NÃO COMPROVADAS PELA INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 2o DO CPC. INSIGNIFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. MONTANTE CONDIZENTE COM A DEMANDA EM EXAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito à informação é essencial e intrínseco à relação de consumo também para o fornecedor quanto ao perfil do consumidor, estando atrelado a deveres de proteção. As anotações feitas na plataforma digital Serasa Limpa Nome, ainda que relativas a dívida fraudulenta, não podem ser consideradas como desabonadoras da reputação da consumidora.
2. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma ferramenta digital utilizada para negociar a quitação de dívida inadimplida em ambiente confidencial, não se tratando, portanto, de funcionalidade para proteção de crédito com indicação de devedores inadimplentes. Como plataforma de negociação de dívidas, seu acesso fica restrito aos contratantes, que têm disponibilizadas informações relativas a dívidas inadimplidas e possíveis formas de pagamento, não havendo publicização. Sob esse formato, aptidão não tem para, por si, influenciar negativamente em score de crédito do consumidor, com o que exigível prova do consumidor acerca da diminuição do score a justificar a responsabilização civil da empresa mantenedora do serviço digital de negociação de débitos. Dano moral não configurado. Dever de indenizar inexistente.
3. Honorários de sucumbência. Impossibilidade de serem apreciados equitativamente fora das hipóteses previstas no art. 85, §8o, do CPC. Precedentes do STJ. Como não se trata de causa com valor inestimável, deve ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.